Tribunal: TJSP
Processo: 1014650-92.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO DE DANO – AÇÃO DE REGRESSO – SUB-ROGAÇÃO À SEGURADORA QUE NÃO ALCANÇA DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA AUTORA. É aplicável ao caso concreto o disposto no art. 53, III, "a" e IV, "a", do CPC e não o art. 101, I, do Cód. de Defesa do Consumidor, pois a sub-rogação nos direitos do segurado não transfere a

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO DE DANO – AÇÃO DE REGRESSO – SUB-ROGAÇÃO À SEGURADORA QUE NÃO ALCANÇA DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA AUTORA. É aplicável ao caso concreto o disposto no art. 53, III, "a" e IV, "a", do CPC e não o art. 101, I, do Cód. de Defesa do Consumidor, pois a sub-rogação nos direitos do segurado não transfere a prerrogativa de escolha do foro, notadamente quando os fatos ocorreram em outro estado da federação. Precedentes jurisprudenciais nesse sentido. Determinada a redistribuição da lide para Santo Ângelo/RS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.